Tribunal: TJDFT
Processo: 0744870-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIRETO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LEI DO INQUILINADO. RENOVAÇÃO JUDICIAL DE ALUGUEL. REVELIA. PUBLICAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENCIAMENTO PREMATURO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE INSANÁVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. O réu revel somente pode deduzir matérias de direito ou de fato se foram supervenientes ao ajuizamento da ação ou cognoscíveis de ofício (art. 342, do CPC). 1.1. Os efeitos da revelia se aplicam aos fatos narrados pelo autor e não impugnados pelo réu, que se tornam, por isso, incontroversos, devendo ser presumidos verdadeiros (art. 344, CPC), a menos que inverossímeis ou em contradição com as provas apresentadas (art. 345, CPC).
2. A jurisprudência da Corte da Cidadania e deste TJDFT é de que é desnecessária a intimação do réu revel dos atos decisórios subsequentes ao decreto de revelia, bastando, para tanto, a publicação dos atos decisórios. Precedentes.
3. Incorre em error in procedendo o Magistrado que profere sentença sem ao menos aguardar o prazo para a publicação da decisão que decretou a revelia do réu. 3.1. No caso, no momento do sentenciamento sequer poderíamos considerar o réu revel, pois não havia sido publicada a decisão que lhe decretara a revelia.
4. Constatada a nulidade insanável, não há outra solução que senão cassar a sentença que fora proferida de forma abrupta sem a observância do procedimento legal.
5. APELO CONHECIDO E PROVIDO.